Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720880-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ISMAR MAGELA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra r. decisão de ID 93693894 (dos autos originários), proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença registrada sob no 0707261-85.2019.8.07.0018 ajuizada por ISMAR MAGELA SOARES em face da instituição financeira ora agravante. Na decisão agravada, o d. Juízo de origem considerou que a parte ora agravante não teria cumprido a determinação judicial transitada em julgado no âmbito do processo 0707261-85.2019.8.07.0018, fixando multas cominatórias nos valores de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada descumprimento, bem como de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em virtude de negativação indevida do nome do ora agravado. Em suas razões recursais (ID 26854623), a instituição financeira agravante defende, inicialmente, a ilegitimidade da imposição de multa em razão de negativação indevida à afirmação de que “não negativou o nome do exequente (ora agravado) nos órgãos de proteção ao crédito” (ID 26854623 – p.5). Defende, ainda, não ter sido previamente intimada para o cumprimento da decisão, em alegada ofensa ao entendimento sumular no 410, do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, aduz que o credor, ora agravado, não teria agido de boa-fé ao permitir voluntariamente o agravamento do dano no intuito de majorar eventual reparação judicial. Postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja sustada a fixação da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando, quanto ao risco da demora, imediatos prejuízos financeiros da própria multa. No mérito, defende a reforma da decisão combatida para que dela seja extirpada a fixação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Preparo regular ao ID 26854622. É o relato do necessário. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, verifica-se que o pleito liminar recursal cinge-se exclusivamente à suspensão da multa fixada em razão de negativação indevida do nome do exequente, ora agravado, estabelecida ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por oportuno, trago a lume o teor da decisão agravada, confira-se: “1. Do pedido do exequente de aplicação de multa pelo fato de a parte executada ter cumprido apenas parcialmente o que foi determinado na sentença e no acórdão prolatado nos autos O exequente alega que a obrigação de fazer imposta ao banco executado consiste em: a) limitar o desconto das parcelas dos contratos ao percentual de 30% do seu salário bruto, o que, segundo ele, vem sendo cumprido pelo banco executado; b) promover a unificação e readequação dos termos dos contratos para que, observado o disposto na sentença e no acórdão, o saldo remanescente devido pelo exequente seja alastrado para pagamento no final do contrato no 007958001-7, sem a incidência de qualquer encargo de inadimplência (multa, juros de mora etc.). O exequente possui razão. Após análise dos autos, observa-se que, de fato, somente houve o cumprimento da obrigação de fazer relacionada à letra “a” acima mencionada. Quanto à letra “b”, o que se observa é que não vem sendo cumprida pelo executado, eis que as planilhas de evolução do débito referente ao contrato no 007958001-7 comprovam que vem ocorrendo, de forma indevida, a cobrança de encargos de inadimplência em relação ao saldo devedor remanescente alastrado para pagamento no final do aludido contrato, IDs 85679513 e 85679511. Para o cumprimento integral do que foi determinado na sentença e no acórdão, deveria a parte executada ter unificado os contratos e refeito seus cálculos. E, caso houvesse saldo remanescente, deveria alastrar tal saldo para o final do contrato no 007958001-7, reajustando o número de parcelas a serem pagas, com observância do que foi determinado na sentença e acórdão, ou seja, limitação das parcelas ao percentual de 30%, podendo incluir a cobrança dos juros contratuais, vedada, entretanto, a inclusão de qualquer encargo de inadimplência (multa, juros de mora etc.). Dessa forma, o exequente possui razão ao requerer a aplicação da multa de R$ 1.000,00, fixada na sentença, para cada descumprimento da obrigação lá imposta, eis que o banco executado não cumpriu integralmente a sua obrigação. Entretanto, para viabilizar a apuração do valor da multa, é necessário que o exequente apresente petição, no prazo de 15 dias, explanando de forma clara e comprovando documentalmente suas alegações, sobre quais/quantas parcelas do aludido contrato houve a inclusão indevida da cobrança dos encargos de inadimplência. Deve, ainda, o exequente, apontar, de forma também clara, qual o montante a ser revertido pelo executado, em face da cobrança indevida dos referidos encargos de inadimplência. Sobre esse ponto, esclareço ao exequente, de antemão, que tal valor não será revertido em dobro, pois o pedido de repetição do indébito em dobro é matéria que já foi analisada e rejeitada na sentença e no acórdão prolatado nos autos, estando, portanto, tal matéria acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. Do pedido do exequente de aplicação de multa em virtude da negativação indevida do seu nome O exequente esclarece que, além de fazer incidir cobrança indevida de encargos de inadimplência no contrato no 007958001-7, em virtude delas o executado ainda negativou o seu nome, conforme comprova o documento de ID 84436495. Assim, pede a fixação de multa em razão da negativação indevida. Intimado a se manifestar, o banco executado afirmou que não houve negativação do nome do exequente por determinação de sua parte, tendo esclarecido, ainda, que, na verdade, existe apontamento no CPF do exequente realizado pela Caixa Econômica Federal, ID 83464249. Apesar de a parte executada negar que tenha promovido a inclusão do nome do exequente no Serasa, o documento juntado pela parte exequente comprova, de forma satisfatória, que seu nome foi indevidamente negativado pela parte executada, em virtude da suposta dívida existente em relação ao contrato no 007958001-7, durante o período de 08/06/2020 até 10/02/2021, ID 84436495 e 84436496. Acontece que, como dito linhas acima, o exequente não pode ser considerado em mora em relação ao referido contrato, pois o alastramento do saldo remanescente para pagamento posterior ocorreu em cumprimento ao que foi determinado na sentença e acórdão prolatado nos autos, o que afasta a incidência de qualquer cobrança de encargos de inadimplência e, por conseguinte, a legitimidade da negativação do nome do exequente em relação ao referido débito. De rigor, portanto, a fixação de multa em razão da negativação indevida do nome da parte exequente. Levando em consideração a natureza indevida da negativação e o tempo que o nome do exequente ficou negativado (8 meses), fixo a multa no valor de R$ 10.000,00, o qual entendo que se mostra suficiente para reparação do prejuízo impingido ao exequente. Noutro giro, entendo que não é passível de acolhimento o pedido do exequente de condenação do executado ao pagamento de danos morais em razão da negativação indevida, pois se trata de pedido novo não abrangido, portanto, pelo título executivo judicial, que, agora, se está a executar. Oficie-se ao banco executado, determinando que promova a unificação e readequação dos termos dos contratos para que, observado o disposto na sentença e no acórdão prolatado nos autos, o saldo remanescente devido pelo exequente (Ismar Magela Soares- CPF: 221.760.121-00) seja alastrado para pagamento no final do contrato no 007958001-7, sem a incidência de qualquer encargo de inadimplência (multa, juros de mora etc.), sob pena de majoração da multa já fixada para R$ 2.000,00 para cada cobrança indevida dos aludidos encargos. Por medida de celeridade e economia processual, dou força de ofício a esta decisão. Diante de todo o exposto, aguarde-se manifestação do exequente sobre o que foi determinado acima, bem como pedido cumprimento em relação ao valor das multas, agora reconhecidas." Denota-se que o Juízo de origem reconheceu a necessidade de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento das obrigações estabelecidas na sentença, bem como fixou nova multa em razão de ilegítima negativação do nome do ora exequente, esta última não prevista na decisão judicial transitada em julgado. Rememoro a delimitação do pleito liminar recursal que refere-se apenas à suspensão da multa fixada em razão de ilegítima negativação do nome do ora agravado. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem, em relação à probabilidade de provimento do recurso, tenho que o tema da incidência ou não de multa cominatória demanda uma análise mais exauriente, o que é incabível neste juízo incipiente e na estreita via da liminar de agravo de instrumento. Cabe esclarecer, no entanto, algumas premissas processuais que parecem guardar pertinência ao caso. Em referência ao fato que deu origem à multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os documentos colacionados aos autos originários indicam que houve a negativação do nome do agravado, conforme fazem prova os IDs 84436495 e 84436496. Nesse passo, a alegação recursal da instituição financeira ora agravante de que “não negativou o nome do exequente nos órgãos de proteção ao crédito” (ID 26854623 – p.5), não se sustenta e, por ora, não se descarta, inclusive, a possibilidade de configurar ato de má-fé processual. Nesse esteio, em sede de cognição sumária, não se pode reconhecer a ilegitimidade da fixação da multa ora questionada. Ademais, quanto ao alegado perigo de dano, verifico inexistirem, até o momento, quaisquer medidas de caráter constritivo. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Por oportuno, verifico que o Agravo de Instrumento no 0702757-22.2021.8.07.0000 cujo teor remonta a pedido da parte exequente/agravada para que sejam estabelecidas multas encontra-se pendente de julgamento nesta colenda Turma. Em tempo, intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator